Tribunal: TJDFT
Processo: 0721660-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pela forma que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, ostentam um grau de certeza que permite a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, nos termos do art. 107 do CC/02.
2. Nos termos do art. 10, caput e § 1o, da Medida Provisória no 2200-2/2001, de 24/08/2001, que “Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil”, “Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória”. “As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil”.
3. Também dispõe o aludido dispositivo, no § 2o, que “O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.
4. Existindo prova de que as assinaturas digitais acostadas ao contrato virtual preenchem os requisitos exigidos pelas normas brasileiras e podem ser confirmadas, por meio de consulta nos bancos da autoridade certificadora, como sendo das partes contratantes, não há ilegalidade na aceitação do documento como título executivo extrajudicial.
5. Havendo motivos, o Executado poderá, pelos meios adequados, questionar possíveis vícios atinentes às assinaturas lançadas.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.